Tribunal: STF
Processo: HC 250114
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. SUPOSTOS VÍCIOS DO INQUÉRITO: PRECLUSÃO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO: REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.12.2024, por Nelson Francisco Temple Bergonso e outros, em benefício de Danilo Carneiro da Silva, contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.2.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 891.765/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de branca (inc. VII do § 2º do 
art. 157 do Código Penal), à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado (doc. 16). Segundo a denúncia:



    “(...) no dia 03 de abril de 2020, nas condições de espaço lá delineadas, ele, o acusado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de arma branca (faca), contra a vítima Claudete Paiva de Souza, subtraiu, para si, um veículo VW/Fox, placas EVG 4630, bem como diversos objetos que estavam no interior do carro, como bolsa com dinheiro e documentos da vítima. Segundo apurado, a ofendida estava dentro de seu carro, parada no cruzamento das Ruas Dom Pedro II com Jacinto Favoreto, mexendo no celular, quando foi abordada pelo acusado, o qual, portando uma faca de cozinha de cabo branco, exigiu que ela entregasse o veículo, evadindo-se em seguida na posse do automóvel, levando também diversos bens que estavam no interior do carro. (...) (doc. 14)



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo da defesa, mantendo na íntegra a sentença condenatória, em acórdão assim ementado:



    “PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. Pretendido, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade por inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal. No mérito, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto (Defesa). Pretendida a fixação do regime inicial fechado (Ministério Público). 1) Nulidade insubsistente. Procedimento de reconhecimento pessoal. O artigo 226 do CPP traz mera recomendação de como realizar o ato de reconhecimento, não sendo de observância obrigatória, quando inviabilizado. Réu reconhecido pessoalmente, por meio virtual, em juízo, confirmando, assim, o anterior reconhecimento fotográfico em solo policial. 
2) Condenação legítima. Acusado que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca) contra a ofendida, subtraiu o veículo e outros bens pertencentes a ela. Preciso relato da ofendida, que detalhou a dinâmica dos fatos e reconheceu o réu, sem sombra de dúvidas, tanto na fase inquisitiva, por fotografia, quanto pessoalmente em juízo. Uníssonas declarações dos policiais que apreenderam a faca utilizada no momento do crime no interior do veículo do réu. Clara autoria, não sendo, evidentemente, caso de absolvição. 3) Fixação de regime inicial mais rigoroso. Necessidade. A segregação no regime fechado é necessária para que a pena atinja suas finalidades básicas, notadamente a especial negativa. Princípios 
da necessidade e suficiência. Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento consolidado pela C. Câmara. Circunstâncias concretamente graves que tornam necessário, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso. Inteligência do artigo 33, § 3º, do Código Penal. Situação que torna inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória. Recurso ministerial provido e recurso defensivo não provido” (doc. 15).



    4. Contra esse acórdão, foi impetrado o Habeas Corpus n. 891.765/SP, buscando-se a absolvição do paciente levando em conta suposta nulidade no reconhecimento do paciente e do princípio do in dubio pro reo. A Relatora, Ministra Daniela Teixeira, em 26.2.2024, não conheceu da impetração, nos termos seguintes:



    “(...) Para conhecer da controvérsia apresentada neste writ, mostra-se necessário o revolvimento das provas dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do writ. Além disso, a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos, conforme se obtém da fundamentação lançada na origem, no decreto condenatório (e-STJ fls. 17- 19): 



    ‘A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 3/7, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 8/9 e pela prova oral produzida. A autoria também é certa, conquanto não admitida pelo denunciado. Interrogado em juízo, o réu negou a prática da infração penal que lhe é atribuída, alegando que não tem relação com os fatos versados nos autos e que, inadvertidamente, foi abordado e repreendido pela polícia militar. Sua versão contudo, foi desautorizada pelos elementos amealhados em contraditório. 



    A vítima Claudete Paiva de Souza relatou que foi surpreendida pela ação de um rapaz que, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, constrangeu-a à entrega o seu veículo, no interior do qual estavam posicionados outros bens de sua propriedade. 



    A ofendida mencionou que contou o ocorrido para terceiro que estava nas proximidades, o qual acionou a polícia, sendo que os agentes públicos compareceram ao local poucos instantes depois. Disse que o carro lhe foi restituído aproximadamente quarenta minutos após a execução do crime, entretanto o veículo estava avariado e a bolsa com dinheiro e documentos não foi recuperada. Acrescentou que identificou a faca apreendida como sendo o artefato utilizado no crime. Informou que, em sede extrajudicial, inicialmente, amedrontada, disse que não era capaz de apontar o réu como o roubador, mas, posteriormente, reconheceu-o como sendo o autor da conduta, mencionando que ele havia trocado suas vestimentas. Em audiência, a vítima procedeu ao reconhecimento pessoal do réu, indicando-o, sem titubear, como o autor do fato. 



    Os policiais militares Renato Manoel Strozze e Tiago Batista dos Santos prestaram declarações uniformes sobre o ocorrido. Disseram que receberam a informação acercado roubo e, a partir das características referidas pela vítima, apresentaram a ela fotografias de pessoas envolvidas com atividades ilícitas relacionadas a veículos, vindo a ofendida a apontar o denunciado como sendo o autor do fato. Empreendidas diligências, o automóvel subtraído foi encontrado em uma casa aparentemente abandonada, nas proximidades da residência do acusado, e o réu foi localizado na via pública em outro veículo, no interior do qual havia uma faca de cabo branco, que foi indicada pela ofendida como a arma branca utilizada para constrangê-la à entregados bens. Abordado e conduzido à Delegacia de Polícia, não houve imediato reconhecimento por parte da ofendida. Susiete Chagas Furquim, esposa do réu, narrou que os policiais militares realizaram buscas em sua morada, sem autorização, e que no local pegaram uma faca utilizada como utensílio doméstico. Nathan Henrique de Oliveira relatou que no dia de sua prisão, esteve com o acusado durante todo o dia, inclusive no momento em que se procedeu à detenção do denunciado. Acrescentou que ambos foram tidos como autores do crime, porém a vítima não os reconheceu. Beatriz Antunes Fernandes disse que, no dia do fato, o acusado esteve em sua residência, acompanhado de outra pessoa a quem ela não conhecia, para receber o pagamento referente a venda de peças de roupa realizada pela esposa do acusado à testemunha.



    Em crimes como o da espécie deve ser conferido especial relevo à palavra da vítima, a qual teve contato pessoal com o agente e reconheceu em juízo o acusado como sendo o autor da conduta. Não se descuida do fato de que o método utilizado pelos policiais militares para identificar inicialmente o réu poderia haver levado a ofendida a apontar pessoa indicada pela indução dos agentes públicos e não de acordo com seu próprio convencimento. Sucede que, a par do reconhecimento seguro promovido pela ofendida em audiência, houve apreensão da arma branca utilizada na execução do delito no interior do veículo em que o réu estava no momento da abordagem. 



    O depoimento de Susiete Chagas Furquim, companheira do denunciado, mostra-se insuficiente para elidir tal constatação. Com efeito, suas declarações devem ser tomadas com reserva, tendo em vista sua relação próxima com o acusado. Além disso, não é razoável supor que os milicianos, com o intuito de incriminar falsamente o réu, se dirigissem à residência dele próprio para lá apreenderem uma faca, similar à utilizada na execução do roubo, como elemento de prova indicativo da autoria. Além disso, os testemunhos de Nathan Henrique de Oliveira e de Beatriz Antunes Fernandes não são suficientes para rechaçar a pretensão condenatória expressa na denúncia, haja vista que não se mostraram – de forma absoluta – colidentes com a narrativa inicial. Impõe-se, pois, a condenação do réu pela prática do delito de roubo. Considerando a prova oral produzida, bem assim o teor do auto de exibição e apreensão de fls. 8/9, deve incidir a majorante descrita na denúncia. 



    Da mesma forma o acórdão da autoridade dita coatora, ao manter a condenação imposta (e-STJ, fls. 20-44): 



    ‘(...) Destaca-se, contudo, como se verá adiante, em juízo a vítima esclareceu que não realizou o reconhecimento pessoal do réu, no dia dos fatos, pois estava tomada pelo medo. No entanto, após alguns dias, ao comparecer novamente à Delegacia, o identificou por foto. Outrossim, em juízo, a vítima não hesitou ao reconhecer o acusado (vide mídia). A ausência de prejuízo, por sinal, já bastaria para afastar qualquer alegação de nulidade decorrente de vício (artigo 563, do Código de Processo Penal), se efetivamente existente este, o que, no caso, não se verificou. (...) Materialidade e autoria demonstradas nos autos, diante das provas amealhadas (acima referidas). (...) 



    Observada a prova colhida, resta avaliar e motivar sobre a sentença proferida, levando em conta as considerações e requerimentos das partes dentro do inconformismo apresentado. Respeitados os argumentos defensivos, forçoso concluir que acusado cometeu o crime de roubo majorado, conforme descrito na denúncia. O conjunto probatório se mostra suficiente para o reconhecimento do delito. A dinâmica da conduta foi devidamente esclarecida pela prova oral realizada em audiência, não restando qualquer dúvida de que, naquela data, DANILO abordou a vítima e, portando uma faca, subtraiu o veículo e outros bens dela. A ofendida demonstrou seriedade e responsabilidade no trato com a ação e, em juízo, reconheceu o réu, sem sombra de dúvidas, como autor do delito, ressaltando, inclusive, que a voz dele (verificada em audiência) nunca mais saiu de sua mente (mídia), além de ter esclarecido que na Delegacia, em um primeiro momento, não realizou o reconhecimento pessoal do acusado por medo, tendo apenas o identificado posteriormente por fotografia. Os policiais militares também prestaram declarações uníssona se declararam que a faca apreendida foi encontrada no interior do veículo que o acusado conduzia, quando da abordagem, faca que, aliás, foi reconhecida pela vítima como a utilizada pelo roubador durante a prática delitiva. Diante de tal cenário, as palavras de Susiete (a qual relatou que a faca foi encontrada pelos policiais dentro do armário de sua cozinha), se mostraram duvidosas, situação até compreensível, considerando seu nítido interesse na absolvição de seu esposo, assim como as palavras de Nathan, amigo do acusado, e que o acompanhava, quando da detenção. Por outro lado, embora Beatriz tenha declarado, sob o crivo do contraditório, que o réu passou rapidamente em sua residência, não precisou o horário, afirmando ter sido no final da tarde, início da noite, situação que não o impediria de ter cometido o delito por volta das 20h, conforme descrito na denúncia e relatado pela vítima. Não se pode ignorar, ainda, que o veículo roubado foi localizado nas proximidades da residência de DANILO. A robusta prova acusatória, não infirmada, enfim, bem traduziu a verdade dos fatos, de modo que inexistia margem, em absoluto, para a pretendida absolvição’. 



    Conforme se verifica dos trechos transcritos, a vítima reconheceu pessoalmente o paciente em Juízo e as demais provas produzidas nos autos corroboraram tal reconhecimento, de forma que as instâncias de origem, quando da análise das provas, concluíram que a condenação está lastreada em amplo acervo fático-probatório, não apenas nas palavras firmes e coesas da vítima. 



    Desta forma, observa-se que, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, qual seja a absolvição do paciente pelo in dubio pro reo, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância, sobretudo por meio de habeas corpus, em substituição de recurso especial, como dito acima. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus” 
(doc. 14).



    5. Essa a decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na pretendida absolvição do pacientes por supostos vícios no reconhecimento do paciente durante o inquérito policial, afirmando que “a violação às previsões do artigo 226 do CPP, e a discrepância nas características narradas com as verdadeiras do suposto acusado, ensejam o reconhecimento de nulidade”. 



    Afirma que “o relatório final do IP não retratou todos esses fatos indicados pelo paciente nesse momento, o que leva, sem sombra de dúvida, a nulidade da persecução penal por vícios insanáveis (conclusão de todos os fatos)”. 



    Sustenta que “a absolvição do paciente com esteio no IN DUBIO PRO REU é medida de rigor, pois há prevenção legal de PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA em seu favor”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, requer: Seja a medida liminar deferida para suspender o mandado de prisão até julgamento em definitivo do presente HC; 



    Seja conhecida a ordem de Habeas Corpus para o fim de absolver o paciente pela prática do crime insculpido como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em valor mínimo, tudo como medida da mais lídima Justiça, haja vista os vícios insanáveis comprovados” (doc. 1)



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie, busca-se a nulidade da decisão impugnada, pela qual, por decisão monocrática, não conhecido o Habeas Corpus n. 891.765/SP, em 26.2.2024.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.317-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    9. Há, ainda, outros óbices processuais a impedir o prosseguimento desta impetração.



    10. Consta do processo que o acórdão pelo qual mantida a condenação do paciente transitou em julgado anteriormente à presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.422-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    11. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, com a posterior instauração de ação penal e a consequente necessidade de confirmação das provas colhidas no inquérito, com a produção de novas provas na instrução processual em juízo (observando-se o contraditório e a ampla defesa), estão preclusos eventuais vícios do procedimento investigativo, não tendo como alcançar a validade da ação penal, especialmente quando já transitada em julgado a condenação, como no caso. Nesse sentido, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO INQUÉRITO: INEXISTÊNCIA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Pelo que se tem nas razões apresentadas nos acórdãos das instâncias antecedentes não há embasamento jurídico a sustentar os argumentos expendidos pelo Recorrente, para assegurar o êxito do seu pleito, ausentes fundamentos suficientes para a pretendida anulação do processo-crime. 
2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso ordinário em habeas corpus. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma inviável a anulação do processo penal em razão das irregularidades detectadas no inquérito, pois as nulidades processuais concernem, tão-somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados na ação penal condenatória. Precedentes. 4. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 5. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 134.182, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.8.2016).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO ALCANÇA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que a demonstração de prejuízo, nos termos ‘do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades – pas de nullité sans grief – compreende as nulidades absolutas’. Precedente. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subsequente processo penal condenatório. As nulidades processuais concernem, tão-somente , aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória’. Precedentes” (ARE n. 868.519-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2015).



    12. Não se comprova, ademais, constrangimento ilegal na espécie. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de observar que as instâncias antecedentes assentaram que “a vítima reconheceu pessoalmente o paciente em Juízo e as demais provas produzidas nos autos corroboraram tal reconhecimento, de forma que as instâncias de origem, quando da análise das provas, concluíram que a condenação está lastreada em amplo acervo fático-probatório, não apenas nas palavras firmes e coesas da vítima” (doc. 14).



    Assim, as questões suscitadas nesta impetração, além de preclusas, exigiriam, para serem revistas, reexame do conjunto probatório da ação penal (produzido e ratificado em juízo, com observância do contraditório e da ampla defesa), procedimento incabível em habeas corpus.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora